Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707939-94.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME APELADO: R. D. A. M. REPRESENTANTE: DENISE SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Em virtude do IRDR no. 2018.00.2.005071-9 (13), que versa sobre a controvérsia do presente processo, suspendo o curso do recurso de apelação cível até o julgamento definitivo do mencionado IRDR. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora